Tribunal: STF
Processo: HC 77012
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        JÚRI. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS
AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FALTA DE
ALEGAÇÃO, NO RECURSO, DE OCORRÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA
APLICAÇÃO DA PENA: ART. 593, III, "C", DO C.P.C. CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE: VÍTIMA IRMÃO DO RÉU (ART. 61, II, "E", CÓDIGO PENAL.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Na Apelação, o réu, ora paciente, apenas alegou que a
decisão do Tribunal do Júri, negando a ocorrência de legítima
defesa, contrariou a evidência dos autos (art. 593, III, "d", do
Código de Processo Penal). E o acórdão, ora impugnado, desacolhendo
a Apelação, limitou-se a apreciar essa alegação, concluindo que a
prova dos autos não fora contrariada pelo "vereditum".
2.      Assim, não tendo sido alegada, no recurso, a ocorrência
de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, hipótese
prevista na alínea "c" - e não "d" - do referido inc.  III do art.
593, tal questão não foi objeto de consideração no julgado.
3.      Não pode, pois, ser apreciada, desde logo, por esta
Corte, porque isso implicaria supressão da instância recursal
ordinária, podendo esta, portanto, ser provocada diretamente, sobre
o tema, seja em "Habeas Corpus", seja em Revisão Criminal.
4.      Quanto à questão relativa a  ser, ou não, a vítima irmão
do réu, ora paciente, e que, aliás, nunca foi suscitada no processo,
importa notar que o aresto, por duas vezes, assim a considerou, não
se sabendo se fundado, ou não, em prova documental constante dos
autos.
5.      Sucede que, nem mesmo na presente impetração, o paciente
nega que a vítima fosse seu irmão.
        Aliás, a inicial foi subscrita pela irmã de ambos, que é
Advogada, e também ela não chegou a negar o fato, limitando-se a
alegar a inexistência de prova documental nos autos, mas sem os
reproduzir por inteiro.
6.      De qualquer maneira, se nem a impetrante, que é irmã de
ambos, nega que estes sejam, mesmo, irmãos, não  parece razoável
cancelar-se a agravante do art. 61, II, "e", do C. Penal, a pretexto
de falta de prova documental.
7.      "Habeas Corpus" conhecido, em parte, mas, nessa parte,
indeferido.